Tribunal: TJMT
Processo: 1037502-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037502-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO APARECIDO PUGLIERI - CPF: 044.359.308-62 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), THIAGO MATEUS GALDINO DA SILVA - CPF: 955.081.551-04 (ADVOGADO), MILENA VIRIATO MENDES - CPF: 310.387.958-00 (ADVOGADO), WELSON OLEGARIO - CPF: 784.501.528-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (APELANTE), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO APARECIDO PUGLIERI - CPF: 044.359.308-62 (APELANTE), THIAGO MATEUS GALDINO DA SILVA - CPF: 955.081.551-04 (ADVOGADO), WELSON OLEGARIO - CPF: 784.501.528-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA INDEVIDA. DESPACHO SANÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARBITRAMENTO DE HONORARIOS COM BASE NO §2o DO CPC – INEXISTENCIA DE CONDENAÇÃO E DE MENSURAÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

I. Caso em exame

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o despacho que considerou o autor revel, mesmo tendo apresentado defesa administrativa, configura cerceamento de defesa; (ii) o autor decaiu de parte mínima do pedido; e (iii) os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. Razões de Decidir

3.

O despacho que considerou o autor revel, mesmo tendo apresentado defesa administrativa, configura cerceamento de defesa, mas é um vício sanável que não invalida o processo administrativo.

4.

O autor não decaiu de parte mínima do pedido, pois não teve êxito em parcela significativa das pretensões formuladas.

5.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida e os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Tese de julgamento: "1. O despacho que considera o autor revel, mesmo tendo apresentado defesa administrativa, configura cerceamento de defesa, mas é um vício sanável que não invalida o processo administrativo. 2. A sucumbência recíproca é devida quando o autor não decai de parte mínima do pedido. 3. Não havendo condenação e nem possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, 2 e 3.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 00113255720138050080, Rel. Des. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, j. 18.10.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1536205/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Turma, j. 13.02.2023.

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e Mauro Aparecido Puglieri contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, determinando a retificação de despacho no processo administrativo e a condenação recíproca em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso e Mauro Aparecido Puglieri
contra a sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória no 1037502- 49.2020.8.11.0041
proposta por

Mauro Aparecido Puglieri
,
julgou parcialmente procedente a ação
,
determinou que o requerido Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado e Meio Ambiente-SEMA/MT retifique o despacho de fl. 43 do PAD no 9484/2009
, a fim de fazer constar que o Autuado apresentou defesa administrativa e que, portanto, não será considerado revel, bem como que, consequentemente mencionada defesa deverá ser levada em consideração em eventual decisão administrativa homologatória, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

A sentença deixou de determinar a Suspensão do Auto de Infração no 117030
e a
não inscrição do CPF do autor no Cadastro de Inadimplentes
, bem como
a emissão de certidão negativa de débitos e a redução do valor da multa recalculada para o importe de R$ 225.421,90
(duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos), em razão da ausência de provas.

A sentença condenou as partes reciprocamente
e impôs ao requerido a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios da procuradora da parte autora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC e a autora 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários dos advogados do requerido arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No seu apelo o requerido Estado de Mato Grosso
alega, em síntese, que
“a posterior menção de revelia em despacho é mero vício sanável que em nada compromete a defesa do autuado. Inclusive porque sua defesa foi objeto de análise do órgão administrativo, não havendo falar em nulidade no presente caso, pois inexistente qualquer prejuízo ao autor (princípio da pas de nulité sans grief)”.
Pede a isenção quanto ao pagamento de custas processuais. Alternativamente, defende o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade (§8o, do art. 85 do CPC) e a redução do percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor da causa.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 134323047).

Já no seu apelo o autor
Mauro Aparecido Puglieri
após prequestionamento defende, em síntese, a condenação exclusiva do requerido
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos ônus de sucumbência, por ter, a seu ver, decaído de parte mínima e para que o percentual seja sobre o valor da causa e não sobre o valor atualizado da condenação conforme determinou a sentença (id. 157640149).

Contrarrazões do autor
Mauro Aparecido Puglieri
no id. 159992799 em que defende o desprovimento do apelo do requerido
Estado de Mato Grosso
e a majoração da verba honorária.

Contrarrazões do requerido
Estado de Mato Grosso
no id. 162742742 em que defende o desprovimento do apelo do autor
Mauro Aparecido Puglieri
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador
Helio Fredolino Faust
, manifestou:
“sem prejuízo à intervenção do Ministério Público na condição de custos legis (CPC, art. 178), por ocasião da sessão de julgamento, restituam-se os autos sem manifestação sobre a questão controvertida.”
(id. 231943156).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado,
apelação cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso e Mauro Aparecido Puglieri
contra a sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória no 1037502- 49.2020.8.11.0041
proposta por

Mauro Aparecido Puglieri
,
julgou parcialmente procedente a ação
,
determinou que o requerido Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado e Meio Ambiente-SEMA/MT retifique o despacho de fl. 43 do PAD no 9484/2009
, a fim de fazer constar que o Autuado apresentou defesa administrativa e que, portanto, não será considerado revel, bem como que, consequentemente mencionada defesa deverá ser levada em consideração em eventual decisão administrativa homologatória, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

A sentença deixou de determinar a Suspensão do Auto de Infração no 117030
e a
não inscrição do CPF do autor no Cadastro de Inadimplentes
, bem como
a emissão de certidão negativa de débitos e a redução do valor da multa recalculada para o importe de R$ 225.421,90
(duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos), em razão da ausência de provas.

A sentença condenou as partes reciprocamente
e impôs ao requerido a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios da procuradora da parte autora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC e a autora 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários dos advogados do requerido arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cuida-se, na origem de Ação Anulatória em que o autor
Mauro Aparecido Puglieri
aqui também apelante, alegou ser
proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Bandeirantes, localizado no Município de Nova Bandeirantes/MT, bem assim que em
18.12.2008
foi autuado por agentes do órgão ambiental estadual por
“desmatar 225,4219ha de vegetação nativa a corte raso em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente”,
sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 117.030,
onde foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$11.271.095,00 (onze milhões, duzentos e setenta e um mil e noventa e cinco reais), cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 9.484/2009.

O autor
Mauro Aparecido Puglieri
aqui também apelante
defendeu na petição inicial de sua Ação Anulatória a existência de:
1-
prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental;
2-
cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 9.484/2009;
3-
inexistência da conduta descrita no Auto de Infração n. 117.030 de 18.12.2008;
4-
direito à suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo n. 9.484/2009, com fundamento no art. 59 e ss. da Lei n. 12.651/2012
5-
no mérito, no caso de
manutenção do auto de infração, que fosse recalculado o valor da multa no importe de R$ 225.421,90 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos).

A prescrição foi reconhecida e reconhecida a inexibilidade da multa aplicada no processo administrativo no 9.484/2009, A ação foi julgada extinta com resolução do mérito (id. de origem 95474494). Todavia, em grau de anterior apelação a sentença foi reformada
(id. de origem 10022728)
.

A sentença ora impugnada reconheceu apenas o cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo

n. 9.484/2009
por conta de um
despacho/decisão lançado nas
fls. 43 do PAD, pag. 154
em que
a Superintendente mencionou que
“Em análise preliminar do presente processo, verificamos que o mesmo se encontra apto para emissão de decisão administrativa, tendo em vista que o autuado não apresentou defesa administrativa, portanto, o mesmo será considerado revel
”, sendo que o autor comprovou que houve a apresentação da defesa administrativa.

O apelo do requerido
Estado de Mato Grosso
discute apenas a parte reconhecida pela sentença, ou seja, o reconhecimento do cerceamento de defesa do autor e os honorários advocatícios que fora condenado a pagar.

E o autor, por sua vez, recorre apenas quanto aos ônus de sucumbência.

Assim, quanto as demais questões resolvidas pela sentença, não são objeto de nenhum dos dois recursos.

Pois bem.
Em trâmite o processo administrativo no 9.484/2009 instaurado em 8.10.2009 e instruído com o Auto de Infração no 117.030 de 18.12.2008 (id. de origem 36820860, p. 1) o autuado e autor desta ação alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi proferido um despacho que o considerou revel por não ter apresentado sua defesa administrativa (desp. lançado no procedimento administrativo no 9.484/2009, fls. 43 do PAD, pag. 154), mesmo tendo sido apresentada a referida defesa administrativa tempestivamente, conforme se verifica do
protocolo no 64883/2009 – id. origem 95474465.

E com razão o autor, porquanto comprovou ter apresentado sua defesa administrativa, conforme se verifica do
protocolo no 64883/2009 – id. origem 95474465 e como bem pontuou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Sobre o aduzido cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo de fato houve um despacho/decisão na
fls. 43 do PAD, pag. 154
em que
a Superintendente mencionou que “Em análise preliminar do presente processo, verificamos que o mesmo se encontra apto para emissão de decisão administrativa, tendo em vista que o autuado não apresentou defesa administrativa, portanto, o mesmo será considerado revel”,
sendo que o Requerente comprovou que houve a apresentação da defesa administrativa
.

Por outro lado, essa não foi a decisão final homologatória e sim um despacho e em outra oportunidade foi levada em consideração a defesa administrativa apresentada, conforme despacho de fl. 32 do PAD que
até determinou a intimação do Autuado para manifestar acerca dos documentos juntados naquele processo, razões pelas quais a
menção de revelia em despacho é mero vício sanável que em nada compromete a defesa do autuado
mas, deverá ser levado em consideração pelo órgão ambiental responsável.
”
(grifei).

Embora a revelia tenha efeitos relativos, tem-se ser direito do autuado

sua não incidência, porquanto comprovou ter apresentado a defesa administrativa.

Quanto aos ônus de sucumbência, verifica-se que a sentença reconheceu a reciprocidade das partes ao pagamento.

O autor alega ter decaído de parte mínima.

Verifica-se da petição inicial que foram formulados as seguintes pretensões:
1-
prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental;
2-
cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 9.484/2009;
3-
inexistência da conduta descrita no Auto de Infração n. 117.030 de 18.12.2008;
4-
direito à suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo n. 9.484/2009, com fundamento no art. 59 e ss. da Lei n. 12.651/2012
5-
no mérito, no caso de
manutenção do auto de infração, que fosse recalculado o valor da multa no importe de R$ 225.421,90 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Logo, em que pese a alegação do autor também apelante não há decaimento de parte mínima, porquanto não teve êxito em parcela significativa das pretensões que formulou, o que levou à procedência parcial de sua ação anulatória.

A não verificação do alegado decaimento mínimo e a parcial procedência da ação leva à condenação recíproca quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência, como fez a sentença impugnada.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. FIXAÇÃO PRO-RATA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo
. (TJ-BA - APL: 00113255720138050080, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2016)”
(grifei).

No que diz respeito a condenação do requerido
Estado de Mato Grosso
ao pagamento do percentual de 10% a título de honorários advocatícios, importa registrar não ser caso de fixação por equidade como pretende o requerido
Estado de Mato Grosso
.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP,

1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3o do dispositivo
.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.076/STJ,
firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022).

3. Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”
(grifei).

No caso, também não há condenação e não se trata de situação possível de mensurar o valor do proveito econômico obtido, porquanto a sentença apenas afastou eventual decreto de revelia do autor/autuado, o que exclui a incidência da gradação prevista no §3o, do art. 85 do CPC, porquanto esta referida regra registra que o arbitramento dos honorários será sobre valor da condenação ou do proveito econômico, o que não se tem no caso em análise.

Logo, o arbitramento há mesmo que ser com base no §2o do art. 85 do CPC, como fez a sentença. Todavia, sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação, porque condenação não se tem.

O percentual de 10% atende a disposição contida no regramento especifico (§2o, do art. 85 do CPC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao apelo do autor
Mauro Aparecido Puglieri
apenas para reconhecer que o arbitramento dos honorários advocatícios a ser suportados pelo requerido seja sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação como fez a sentença impugnada.

Nego provimento ao apelo do requerido
Estado de Mato Grosso
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majoro de 10% para 12% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025